Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711219-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO APELADO: MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a requerente, ora apelada e apelante – MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO – conta com mais de 60 anos de idade (ID no 33159494 - Pág. 4). Assim, a fim de evitar futura alegação de nulidade (art. 75 do Estatuto do Idoso), abram-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Após, retornando os autos, intime-se a apelante MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO para, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa, se manifestar a respeito da preliminar de não reconhecimento do recurso adesivo, suscitada pelo apelado BANCO BMG S/A, nas contrarrazões de ID no 33161205. Prazo: 15 (quinze) dias. Ultimadas as diligências acima, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator